Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721205-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LISIDIO CORREIA BARRETO D E S P A C H O Compulsando os autos originais no ID. 134841631, verifica-se que há prazo prescricional findado em 12/11/2022. Nesse sentido, dê-se vista ao agravante para manifestação. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2022 19:54:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador